Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022060-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIS REGINA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 013.071.201-99 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1022060-89.2022.8.11.0003

Origem

: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s)

:

ELIS REGINA RODRIGUES VIEIRA

Recorrida(s)

:

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - VAZAMENTO NO CAVALETE IDENTIFICADO E NÃO SOLUCIONADO – DIREITO AO REFATURAMENTO RECONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a
reclamante/recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 198120714, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para tornar definitiva a decisão liminar, determinando o refaturamento das faturas discriminadas na inicial para a média de consumo dos últimos doze meses.

Além disso, o Juízo sentenciante deixou de condenar a autarquia reclamada em danos morais, por entender se tratar o caso de culpa concorrente, bem como deixou de condenar em cobrança abusiva.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha no fornecimento de água em sua residência. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora sofreu com aumentos excessivos em sua fatura de água, alegando ter sido indicado consumo superior ao usual, nos valores de R$ 325,37 em março/2022, R$ 290,45 em abril/2022, R$ 266,63 em maio/2022, R$ 355,97 em junho/2022, e em julho/2022 o valor de R$ 741,08.

Aduz, ainda, que fez requerimentos administrativos, tendo solicitado visita técnica em seu endereço para averiguar se havia algum vazamento no hidrômetro a justificar tal aumento na fatura.

Informa também que quitou todas as contas, com exceção daquela do mês de julho de 2022, em razão do valor exorbitante.

A reclamada, em sede de contestação, narra que, em 10/03/2022, com a constatação de consumo maior que a média na unidade consumidora da reclamante, o sistema gerou a ordem de serviço no 86104598
“CONSUMO MAIOR QUE A MÉDIA”
para averiguação no hidrômetro.

Sustenta que, após as referidas visitas técnicas, constatou-se que o consumo aumentou em razão do vazamento interno/oculto nas instalações do imóvel.

Quanto ao pedido de danos morais, aduz que não houve suspensão no fornecimento de água, e, portanto, não houve ato ilícito a ensejar a referida indenização.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que
a sentença recorrida merece reparo
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a reunião de três elementos: ato ilícito, nexo causal e dano.

In casu,
não obstante não tenha havido suspensão indevida no fornecimento de água em decorrência do vencimento de fatura não paga, o ato ilícito reside na imperícia da autarquia em identificar o problema que estava causando o alto e incomum valor nas faturas da reclamante, e, em seguida, em solucioná-lo.

Isso porque, compulsando os documentos trazidos em contestação pela parte ré, verifica-se o seguinte andamento da tentativa de resolução administrativa do problema:

a)

Ordem de Serviço (id. 198120701) – Data da solicitação: 10/03/2022 – Data da execução: 15/03/2022 – Parecer:
“Em vistoria in loco relato que o hidrometro encontra-se com registro desligado assim que ligado nota-se que o mesmo GIRA MUITO sem lacre leitura 0235 verifica-se hidrômetro sem defeito visível contendo registros de fotos e vídeo sendo lacrado, Moradora ELIS alega que marido já olhou e não observou nenhuma anormalidade, mais que vai está averiguando o local novamente. Obs:
Vazamento Cavalete.
”
(grifei)

b)

Ordem de Serviço (id. 198120702) – Data da solicitação: 17/03/2022 – Data da execução: 17/03/2022 – Parecer:
“DE ACORDO COM A NORMATIVA DO CAPITULO 6a, ARTIGO 2.3, ENTREGUE A FATURA DO MÊS 03/2022 E O TERMO DE EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA FORA DA MÉDIA, CONFORME PROTOCOLO No 86101960. OBS: OBSERVA-SE
VAZAMENTO NO CAVALETE
.”
(grifei)

c)

Ordem de Serviço (id. 198120704) – Data da solicitação: 17/03/2022 – Data da execução: 21/03/2022 – Parecer:
“
EM VISTORIA
FOI CONSTATADO VAZAMENTO NO(A) (CAVALETE ).
( NAO EXISTEM ) OUTROS VAZAMENTOS PROXIMOS AO LOCAL
ESTÁ REGISTRADA ATRAVÉS DE FOTOS.”
(grifei)

d)

Ordem de Serviço (id. 198120705) – Data da solicitação: 21/03/2022 – Data da execução: 29/03/2022 – Parecer:
“Serviço executado pela equipe 303 data dia 29 do 3D 2022 material duas extremidade curta.”

e)

Ordem de Serviço (id. 198120706) – Data da solicitação: 15/07/2022 – Data da execução: 18/03/2022 – Parecer:
“EM VISTORIA IN LOCO RELATO QUE HIDROMETRO ENCONTRA PARADO SEM LACRE COM A LEITURA 372. OBESERVA-SE HIDROMETRO SEM DEFEITO VISIVEL NO MOMENTO DA VISTORIA. CONFORME REGISTRO FOTOGRAFICOS. A SENHORA ALIS INFORMA QUE NÃO PEDIU VISTORIA, ELA PEDIU PRA TIRAR O HIDROMETRO PRA LAVAR NO IMETRO.
ELA INFORMA QUE JA FOI FEITO VISTORIA VÁRIAS VEZES E NÃO RESOLVEU.”
(grifei)

f)

Ordem de Serviço (id. 198120707) – Data da solicitação: 22/07/2022 – Data da execução: 22/03/2022 – Descrição solicitação:
“CLIENTE INFORMA QUE ENCONTROU O VAZAMENTO. ORIENTADA A ESTAR EXECUTANDO O VAZAMENTO, TRAZER FOTO E NOTA FISCAL PARA RECALCULAR FATURA.”
Parecer:
“EXECUTADO.”

Desse modo, constata-se que a própria autarquia responsável, após a visita
in loco
,
identificou que se tratava de “vazamento no cavalete”, o qual é de sua responsabilidade
, e não da parte autora, não havendo que se falar em culpa concorrente, como consignado na sentença recorrida.

Ressalta-se que o morador do imóvel é responsável apenas em se tratando de vazamento interno devidamente comprovado, o que não ocorreu no presente caso.

No entanto, mesmo após tal constatação técnica do problema,
as cobranças em valor acima da média continuaram a ser feitas.
Inclusive, desde a primeira solicitação, no mês de março, até o mês de julho de 2022, nada foi feito para consertar o referido vazamento no cavalete, bem como a SANEAR não efetuou o refaturamento das contas cujo valor foi contestado pela autora.

Inclusive, vê-se que
a demandada indica expressamente que a autora tentou solucionar o problema
, todavia, não houve êxito, além de
ter afirmado que não existiam outros vazamentos perto do local.

Diante disso, não merece prosperar a alegação da recorrida de que o aumento no consumo da recorrente é de responsabilidade exclusiva desta, em razão de vazamento interno na rede interna de sua residência, pois toda a documentação comprobatória trazida nos autos indica situação completamente contrária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA SEM CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS – EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO INTERNO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo tem início na tubulação distribuidora,
terminando imediatamente após o cavalete
,
sendo que depois de realizada vistoria administrativa não foi constatada irregularidade para o presente caso.
Em matéria de distribuição probatória, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, haja vista existência de indícios de vazamento interno em sua residência.
Não comprovada à irregularidade na cobrança, inexiste dano moral a ser indenizado.
(N.U 0033516-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)
(grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS APÓS NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA E SEM COMUNICADO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de serviço defeituoso que
deixou vazamento no cavalete de agua que abastece a residência
da parte requerente.
2. Ausência de impugnação quanto ao vazamento discutido e da forma hostil que os prepostos da ré se dirigiram aos consumidores presentes no local.
3.
Ordem de serviço apresentada que comprova a falha comunicada.

4.
Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Processo conhecido e não provido.
(N.U 1004152-61.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)
(grifei)

Outrossim,
a
responsabilidade civil da reclamada é objetiva
, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso dos autos, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora na constatação da origem do problema e no reparo do vazamento no cavalete do imóvel da reclamante, o que gerou cobranças com valores acima da média de consumo, tendo esta buscado uma solução administrativa junto à demandada, sem, contudo, obter êxito na revisão das respectivas faturas.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.

(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Por sua vez, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000
,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, e
como medida de cunho pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Consigno que, sobre os valores, deverão ser acrescidos juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024